Tribunal: TJMT
Processo: 1035896-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, julgada parcialmente procedente, tão somente para condenar a parte reclamada à restituição simples de valor indevidamente cobrado.
2. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a efetiva contratação do empréstimo.
3. Em contestação, não houve a juntada de quaisquer documentos que indique a contratação de empréstimo consignado em nome da reclamante.
4. Diante da alegação de negativa de contratação e ausência de documentos comprobatórios, a legitimidade dos descontos não restou demonstrada.
5. Danos morais devidos. Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Repetição de indébito devida. O parágrafo único do art. 42, CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035896-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DULCE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 142.749.811-34 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023